Tribunal: STM
Processo: 7000841-48.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 315 C/C O 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR RÉUS CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). APLICABILIDADE DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS (ART. 428 DO CPPM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A JMU fixou a sua competência para processar e julgar os agentes (civis ou militares), que atinjam, com as suas condutas delitivas, a Administração Castrense, sobretudo o seu patrimônio material, imaterial e humano. Nesse contexto, o indivíduo que apresenta documento falso para participar de Processo Seletivo de OM pratica crime militar a ser processado e julgado perante a JMU. Preliminar de nulidade do Processo, ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar civis, rejeitada por unanimidade. 2. O licenciamento de militar, acusado da prática de uso de documento falso  arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM , não altera o polo passivo de APM. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da ação penal militar rejeitada por unanimidade. 3. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal Comum não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade. 4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade. 5. A ausência de Alegações Finais escritas (art. 428 do CPPM) não gera nulidade quando a sua dispensa foi acordada entre as partes e inexistiu prejuízo à Defesa e ao MPM. Permanece vigente, no Processo Penal Militar, o rito previsto nos arts. 427, 428, 430 e 431, todos do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores à omissão da fase processual do art. 428 do CPPM rejeitada por maioria. 6. A tentativa inidônea ocorre quando a conduta é absolutamente incapaz de gerar o resultado ilícito, diante da total ineficácia dos meios empregados ou da completa impropriedade do objeto  art. 32 do CPM. A apresentação de diploma à Administração, com características semelhantes aos demais certificados da instituição formadora, consuma a prática do uso de documento falso, inexistindo crime impossível. 7. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. Portanto, a contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 8. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000841-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou a preliminar de nulidade do Processo, ante a incompetência absoluta da
Justiça Militar da União para processar e julgar civis, suscitada pela
Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal; por unanimidade,
rejeitou a preliminar, suscitada pela DPU, relativa à extinção da APM por ausência
de condição de prosseguibilidade, pela falta de amparo legal; por unanimidade,
conheceu e rejeitou a preliminar de nulidade do Processo pela ausência de
aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da Sentença condenatória,
suscitada pela DPU, pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), por falta de amparo legal. Em seguida, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade de todos os atos processuais posteriores
à omissão da fase processual do art. 428 do CPPM, a fim de que fosse aberta
vista às partes para o oferecimento de Alegações Escritas, no que foi
acompanhada do voto do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA não participou da votação dessa preliminar. No
mérito, por maioria, conheceu da Apelação e negou provimento ao Recurso,
mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento ao Apelo Defensivo
para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd Aer DIEGO LEÃO
CARNEIRO dos crimes descritos arts. 315 c/c 311, ambos do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Votaram acompanhando o voto do Relator a Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000841-48.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ARTS. 315 C/C O 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
RÉUS
CIVIS.
FALTA
DE
CONDIÇÃO
DE
“PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
APLICABILIDADE DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS (ART. 428 DO CPPM).
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DOCUMENTO.
CAPACIDADE DE LUDIBRIAR. RECURSO. NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A JMU fixou a sua competência para processar e julgar os agentes
(civis ou militares), que atinjam, com as suas condutas delitivas, a
Administração Castrense, sobretudo o seu patrimônio material,
imaterial e humano. Nesse contexto, o indivíduo que apresenta
documento falso para participar de Processo Seletivo de OM pratica
crime militar a ser processado e julgado perante a JMU. Preliminar de
nulidade do Processo, ante a incompetência absoluta da Justiça Militar
da União para processar e julgar civis, rejeitada por unanimidade.
2. O licenciamento de militar, acusado da prática de uso de documento
falso — arts. 315 c/c o 311, ambos do CPM —, não altera o polo
passivo de APM. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade
da ação penal militar rejeitada por unanimidade.
3. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal Comum não
encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do
Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei
Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema,
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
2/26
os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos.
Preliminar de nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos
arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade.
4. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria
a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as
regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense para,
sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) rejeitada por unanimidade.
5. A ausência de Alegações Finais escritas (art. 428 do CPPM) não
gera nulidade quando a sua dispensa foi acordada entre as partes e
inexistiu prejuízo à Defesa e ao MPM. Permanece vigente, no Processo
Penal Militar, o rito previsto nos arts. 427, 428, 430 e 431, todos do
CPPM. Preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores à
omissão da fase processual do art. 428 do CPPM rejeitada por maioria.
6. A tentativa inidônea ocorre quando a conduta é absolutamente
incapaz de gerar o resultado ilícito, diante da total ineficácia dos meios
empregados ou da completa impropriedade do objeto — art. 32 do
CPM. A apresentação de diploma à Administração, com características
semelhantes aos demais certificados da instituição formadora, consuma
a prática do uso de documento falso, inexistindo crime impossível.
7. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo
apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o
homem médio, de plano, a recusar o documento. Portanto, a
contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto
de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não
caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível.
8. Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar de
nulidade do Processo, ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
3/26
para processar e julgar civis, suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta
de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela DPU,
relativa à extinção da APM por ausência de condição de prosseguibilidade pela falta
de amparo legal; por unanimidade, em conhecer e em rejeitar a preliminar de
nulidade do Processo pela ausência de aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP por
falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença condenatória, suscitada pela DPU, pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), por falta de amparo legal; e, por maioria, em rejeitar a
preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade de todos os atos processuais
posteriores à omissão da fase processual do art. 428 do CPPM, a fim de que fosse
aberta vista às partes para o oferecimento de Alegações Escritas. No mérito, por
maioria, em conhecer da Apelação e em negar provimento ao Recurso, para manter
incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 9 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000841-48.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
4/26
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJAer) da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a qual
condenou o ex-S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO à pena de 2 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000200-93.2018.7.12.0012, instaurado pelo Comando da Ala 8 (Manaus/AM), em
2.2.2018.
O Ministério Público Militar (MPM), em 30.1.2019, ofereceu
Denúncia nos seguintes termos (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 - Evento 1):
"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em setembro de 2017, o S2
DIEGO LEÃO CARNEIRO, qualificado à 135, apresentou à administração militar
Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, adquirido por
intermédio do S2 JEFFERSON IGOR CARNEIRO DE AQUINO, qualificado à fl.
148, com o fim de concorrer a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados
— CESD 2017, realizado no âmbito da Ala 8, nesta cidade.
Segundo restou apurado, o denunciado, a fim de concorrer a uma vaga no citado
processo seletivo, e em cumprimento ao item 2.8.3.5 da ICA 39-22 (Instrução
Reguladora do Quadro de Soldados), apresentou Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar, expedidos pela Escola Estadual Professor José
Bernardino Lindoso em 10 de março de 2017 (fls. 31/32).
Todavia, requisitada pela autoridade militar, a Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade de Ensino do Amazonas — SEDUC/AM informou que o Certificado
apresentado pelo denunciado é falso. No ponto, vale ressaltar a Declaração emitida
pela própria Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, nos seguintes
termos: ‘(...) não consta em nossos registros no livro e folha a conclusão de ensino
do aluno DIEGO LEÃO CARNEIRO, código SIGEAM: 1161838-8, nascido em
23/08/1995, filho de EDIVANEI DE SOUZA CARNEIRO e DIANA KLISSIA
MARREIRA LEÃO. Afirmamos ainda que o referido aluno nunca estudou neste
estabelecimento de ensino (...)’ (fl. 33).
(...) Interrogado em sede inquisitorial, o denunciado afirmou que conhecia a
falsidade do certificado, detalhando todo o processo de obtenção do documento,
que foi adquirido por intermédio do S2 Jefferson Igor Carneiro de Aquino, através
de anúncio publicado no perfil do Facebook do citado militar (fls. 135/137 e
146/147).
Em complemento, inquirido sobre os fatos, o Sd Jefferson Igor Carneiro de Aquino
confirmou ter indicado ao denunciado um anúncio de comercialização de diplomas
falsos, disponível na sua página pessoal do Facebook na data do fato, afirmando,
ainda, ter encaminhado mensagens ao vendedor do documento, realizando a
transação (fls. 148/150).
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
5/26
(...) Assim agindo, o S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO livre e conscientemente, fez uso
de documento falso, adquirido por intermédio do S2 JEFFERSON IGOR
CARNEIRO DE AQUINO, para concorrer a uma vaga no Curso de Especialização
de Soldados — CESD 2017, realizado pela Ala 8.
Isto posto, DENUNCIO o S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO e o S2 JEFFERSON IGOR
CARNEIRO DE AQUINO como incursos nas sanções do art. 315, c/c o art. 53,
caput, todos do Código Penal Militar. (...)”
Em 13.2.2019, a Denúncia foi recebida em relação ao ex-S2 DIEGO
LEÃO CARNEIRO e rejeitada quanto ao ex-S2 JEFFERSON IGOR CARNEIRO
DE AQUINO (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 - Evento 1).
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE). O STM julgou
procedente o Recurso, recebendo a Denúncia integralmente (IPM n° 7000200-
93.2018.7.12.0012 - Eventos 24 e 37).
Ante as distintas fases processuais, o Processo foi desmembrado,
gerando, além da presente, a APM n° 7000245-63.2019.7.12.0012. O ex-S2
JEFFERSON foi absolvido nessa última Ação, havendo o trânsito em julgado para
ambas as partes.
Constam nos presentes autos (IPM n° 7000200-93.2018.7.12.00 12):
- o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar
(Evento 1 – IP-PROCE1, pags. 32 e 33);
- a Declaração da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas,
(SEDUC/AM), afirmando que o ex-militar nunca estudou na Escola Professor José
Bernardino Lindoso (Evento 1 – IP-PROCE1, pag. 34);
- a Ficha Individual (Evento 1 – IP-PROCE1, pags. 52/67);
- a Lista de verificação de documentos entregues durante o Processo
seletivo (Evento 8 - DILIGÊNCIAS4, pags. 3/4);
- a Ficha de seleção de Soldados de segunda-classe (S2) (Evento 8 –
DILIGÊNCIAS5); e
- o Processo seletivo para matrícula no Curso de Especialização de
Soldados (Evento 47 – IP-PROCE2, pags. 6/27).
A testemunha Valdiza Aquino e Silva e a informante Diana Klissia
Marreira Leão (genitora) foram ouvidas (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 –
Eventos 15 e 33).
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
6/26
O réu foi citado, qualificado e interrogado (APM n° 7000035-
12.2019.7.12.0012 - Eventos 11 e 33).
O apelante assumiu que: não estudou na Escola Estadual Prof. José
Bernardino Lindoso; e adquiriu o documento por R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) de uma pessoa da SEDUC-AM, com a qual não teve contato, pois a
intermediação foi realizada pelo ex-S2 JEFFERSON.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM n°
7000035-12.2019.7.12.0012 - Evento 34).
Diante da alteração da Lei nº 8.457/1992 — Lei de Organização
Judiciária Militar — LOJM, consoante a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, em
Decisão de 24.8.2019, numa peculiar interpretação, o Juiz Federal da Justiça Militar
da 12ª CJM condenou, monocraticamente, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM n° 7000035-
12.2019.7.12.0012 - Eventos 32 e 36).
A DPU recorreu, pleiteando a anulação da Sentença. O STM julgou
procedente o Recurso, fixando a competência do Conselho (APM n° 7000035-
12.2019.7.12.0012 - Eventos 42, 48 e 52).
O CPJAer, por unanimidade, revalidou os atos processuais (APM n°
7000035-12.2019.7.12.0012 - Evento 78).
Em debates orais, o MPM requereu a condenação, alegando existirem
provas robustas do delito.
A Defesa sustentou, preliminarmente, a ofensa ao Juiz Natural, ante a
incompetência da JMU para julgar civis; a falta de condição de prosseguibilidade; e
a violação ao Devido Processo Legal, pela ausência de aplicação dos arts. 396 e
396-A, ambos do CPP. No mérito, alegou a atipicidade da conduta; o crime
impossível; a falsificação grosseira; e a necessária aplicação do Princípio da Non
Reformatio in Pejus indireta (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 - Eventos 95 e
97).
O CPJAer julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-militar, na
forma inicialmente narrada neste Relatório (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 -
Eventos 98).
A DPU apelou, apresentando os mesmos argumentos elencados nos
debates orais, acrescentando o pedido de anulação do Processo ante a ausência de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Ap n° 7000841-
48.2021.7.00.0000 - Evento 1, 1-REZAPELA).
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
7/26
O MPM, em Contrarrazões, ressaltou a comprovação do uso de
documento falso, a competência da JMU para processar e julgar civis, a
inaplicabilidade dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP e o caráter formal do ilícito
(Ap n° 7000841-48.2021.7.00.0000 - Evento 1, 2-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, destacou a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar e sustentou o
não provimento do Recurso da Defesa (Ap n° 7000841-48.2021.7.00.0000 - Evento
9).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade do Processo ante a
incompetência da JMU para julgar civis; a extinção da Ação Penal Militar (APM)
pela ausência de condição de prosseguibilidade; a nulidade do Processo diante da
inexistência de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP); e a nulidade da
Sentença ante a omissão do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). No mérito, alegou o crime impossível.
Passo à análise das preliminares.

PRELIMINARES

I – NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JMU
PARA JULGAR CIVIS.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
8/26

A DPU afirma que a JMU não possui competência para processar civis
que praticam ilícitos em uma das situações do inciso II do art. 9° do CPM. Ademais,
ressalta que o delito teria atentado contra direito privado, devendo o feito ser
encaminhado para a Justiça Federal.
Os argumentos não prosperam.
O ato de apresentar documento falso perante a Administração
Castrense constituiu crime militar, atraindo a competência desta Justiça
Especializada.
Conforme será exposto adiante, o réu era S2 da Força Aérea e
apresentou Certificado de conclusão do Ensino Médio inverídico, buscando ter êxito
no Curso de Especialização de Soldados (CESD) organizado na ALA/8. Dessa
forma, a atitude adequou-se perfeitamente ao art. 9°, II, “e”, do CPM.
Outrossim, o licenciamento após a prática do delito não alterou a
competência, ante o Princípio do tempus regit actum.
Nesse sentido, colaciona-se a tese fixada em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos autos da Petição nº
700042551.2019.7.00.0000, o qual transitou em julgado perante o STF:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.”
Inclusive, esse tema consta no enunciado nº 17 da Súmula do STM
(DJe N° 213, de 06.12.2019), com o seguinte teor:
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas”.
No IRDR e na Súmula, o Tribunal analisou se o Juiz Natural para o
julgamento de ex-militar, que praticou delito durante o serviço ativo, seria o
Magistrado Federal da JMU ou o Conselho. Apesar da controvérsia, que foi
superada, sobre o órgão de 1° (primeiro) grau, nunca existiram dúvidas sobre a
competência da Justiça Especializada.
Ademais, ressalte-se que a JMU, pacificamente, fixou a sua
competência para processar e julgar os agentes (civis ou militares), que atinjam, com
as suas condutas delitivas, a Administração Castrense, sobretudo o seu patrimônio
humano e material.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eaec...
9/26
Nesse sentido, segue recente julgado no qual o agente era civil e foi
condenado pela JMU:
“(...) EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. DESACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO DO FEITO. SUPOSTO ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...)
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. Não assiste
razão à Defesa que arguiu em síntese, a competência da Justiça Federal e a
inconstitucionalidade incidental do art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar, (...).
Esta Corte Castrense possui entendimento insofismável quanto à competência da
JMU para o processamento e o julgamento de condutas que atinjam a
Administração Castrense, em especial o seu patrimônio, (...). Conforme se
depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar tem a competência
atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua organização e funcionamento para
salvaguardar os bens jurídicos tutelados constitucionalmente, de acordo com o art.
142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes cometidos por civis que atentem
contra a esfera militar, em tempo de paz. O Decreto-Lei nº 1.001 de 21/10/1969 -
Código Penal Militar - é a normativa responsável por apreciar os crimes militares,
em tempo de paz e de guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis.
O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM esclarece a previsão quanto à
aplicabilidade da legislação castrense ao civil, em casos excepcionais. (...) Recurso
defensivo
desacolhido.
Decisão
unânime.”
(STM.
RSE
nº
7000225-
73.2021.7.00.0000.
Relatora
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 10.6.2021. Publicação: 21.6.2021).
Assim, se a JMU possui competência para analisar casos de civis que
praticaram crimes contra a Administração Militar, com mais razão ainda detém a
missão de julgar ex-militares, os quais cometeram delitos durante o Serviço Ativo.
Ademais, embora não seja o presente caso, quanto aos civis ao tempo
do delito, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, o processo e
o julgamento desse segmento da sociedade perante a JMU servem para que
considerem e respeitem as funções constitucionais das Forças Armadas, as quais,
como última ferramenta de defesa do País, garantem paz social, soberania, ordem e
progresso.
Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito, com
maior razão, pertence à JMU, pois o ex-S2 LEÃO era integrante da Força Terrestre
ao tempo do ilícito e, nessa condição, mobilizável para atender à eventual
necessidade do País.
Assim, conheço e rejeito a preliminar de nulidade do Processo, ante a
incompetência absoluta da JMU para processar e julgar civis, suscitada pela DPU,
por falta de amparo legal.

7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
10/26
II — EXTINÇÃO DA APM PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE.

A Defesa alega que o licenciamento provocou a extinção da Ação
Penal Militar (APM), ante a inexistência da condição de prosseguibilidade.
Não assiste razão à DPU.
O réu foi licenciado do Serviço Ativo em 31.7.2018, antes do
recebimento da Denúncia, que ocorreu em 15.2.2019 (IPM n° 7000200-
93.2018.7.12.0012 – Evento 1, IP-PROCE1, pags. 66/67). Assim, na verdade, a
discussão proposta pela Defesa diz respeito à possível ausência de condição de
procedibilidade.
De qualquer forma, o licenciamento não afasta a legitimidade de o ex-
militar figurar no polo passivo da APM.
Ao tempo da consumação do delito, o apelante ostentava a condição de
militar em serviço ativo, e a ação foi praticada em local sujeito à Administração
Castrense.
Em consequência, a sua exclusão das fileiras do Exército não obsta a
instauração ou o prosseguimento da Ação Penal, tampouco macula a sanção penal
eventualmente aplicada.
O entendimento deste Tribunal nessa matéria é firme, conforme se
verifica nos seguintes arestos:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA
TENTADA. ART. 240, §§ 5° E 6º, II, C/C ART. 30, II, DO CPM, GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PERTENCENTES À FAZENDA NACIONAL. ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAMENTO DO
FEITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (...). APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNÂNIME. APELO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. 1. Em que pese o apelado já estar licenciado, não mais
ostentando a condição de militar, ainda assim a JMU é competente para julgar o
pleito. Isso porque o licenciamento do militar não afasta a condição de
procedibilidade da ação penal militar. O princípio balizador descrito no art. 5º do
CPM, que trata do tempo do crime, deve ser invocado como fundamento para
determinação do crime militar e da fixação do Juiz Natural. (...).” (STM. AP nº
7000325-28.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Julgamento: 16.9.2021. Publicação: 8.10.2021). (Grifo nosso.);
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49eae...
11/26
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA
FALSA. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA
JULGAMENTO
DE
RÉU
CIVIL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉU CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...). comando constitucional insculpido no art.
124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o
julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. Na espécie, os
Acusados foram denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do
Código Penal comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à
dicção do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da
LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, os Réus eram militares em
serviço ativo do Exército Brasileiro, e o crime foi praticado em detrimento da
ordem administrativa militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada
para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo
Conselho Permanente de Justiça. Preliminar de Incompetência da Justiça Militar
para Julgamento de Réu Civil rejeitada. Decisão por unanimidade. O
licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente
de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu
objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e
julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, os Réus
ostentavam a condição de militar em serviço ativo. Preliminar de incompetência
da Justiça Militar por ausência de condição de prosseguibilidade rejeitada.
Decisão por unanimidade. (...).” (STM. Ap nº 7000744-48.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 17.2.2022.
Publicação: 9.3.2022). (Grifo nosso.)
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem a mesma base
jurisprudencial. Nesse sentido, menciona-se o Voto proferido pelo eminente
Ministro Dr. Dias Toffoli, em sede do Habeas Corpus nº 127.900/AM (DJe:
3/8/2016):
“(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os
pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância
entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em
Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de
atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da
Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das
Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça
especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. Nesse
sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe
de 7/11/13 (...).".
Para selar, destaca-se que o tipo penal que foi imputado ao apelante —
art. 315 do CPM — não exige a qualidade especial do autor do delito. Portanto, o
sujeito ativo pode ser militar ou civil.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
12/26
Assim, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, relativa à extinção da
APM por ausência de condição de prosseguibilidade, pela falta de amparo legal.

III — NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE
RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ARTS. 396 E 396-A DO CPP).

A DPU requer a anulação da condenação por entender que a
inexistência de “resposta à acusação” (arts. 396 e 396-A do CPP) violou a Ampla
Defesa e o Contraditório. Os dispositivos citados possuem as seguintes redações:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a
denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a
citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa
começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário.
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a
112 deste Código.
§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado,
citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la,
concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.
O argumento não procede.
A aplicação da Legislação Processual Comum nas demandas da Justiça
Militar pressupõe a omissão da Lei Castrense (art. 3°, “a”, do CPPM).
O emprego dos arts. 396 e 396-A do CPP modificaria o procedimento
Castrense. Ocorre que a sequência dos atos processuais está amplamente regulada
no CPPM (arts. 396 e seguintes). Dessa forma, inexiste demanda para aplicação da
Lei Processual Comum.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
13/26
A jurisprudência deste Tribunal é firme:
“(...) APELAÇÃO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. (...). PRELIMINAR
DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO. (...). Em homenagem ao princípio da especialidade, cristalizado em
latim como Lex specialis derrogat legi generali, é carecedora de fundamento a
preliminar defensiva de aplicabilidade da Lei nº 11.719/08 aos processos em
trâmite nesta justiça especializada, haja vista a previsão na Lei Adjetiva Militar
(CPPM) de ritos próprios e especiais que não sofreram derrogação tácita ou
expressa. Súmula nº 15 do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. As
disposições previstas no Código de Processo Penal Militar não foram modificadas
pela Lei nº 11.719/08, que alterou os artigos 394, 395, 396, 396-A e 397, todos do
Código de Processo Penal comum, em homenagem ao princípio da especialidade
(lex specialis derrogat legi generali). Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense,
devem prevalecer, em regra, as normas especiais. Precedentes do STM.
Preliminar rejeitada por unanimidade. (...). Apelo desprovido. Decisão unânime.
(...).” (STM. Ap nº 0000095-22.2010.7.12.0012. Relator: Min FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 31.8.2016. Publicação: 3.10.2016). (Grifo
nosso.)
Ressalte-se que o CPPM prestigia o Contraditório e a Ampla Defesa,
prevendo diversos momentos para as partes se manifestarem.
Alguns desses atos processuais inexistem no Rito Ordinário da
Legislação Processual Comum. Cita-se a oportunidade de a Defesa se manifestar na
audiência de Julgamento por até 3 (três) horas (art. 433 do CPPM).
As alegações orais ampliam significativamente o Contraditório e a
Ampla Defesa. Apesar disso, não se discute a aplicação dos debates nas demandas
de outras Justiças. Isso porque os Órgãos do Poder Judiciário reconhecem que cada
legislação possui suas especificidades, com procedimentos próprios sugeridos pelos
respetivos Códigos de Processo.
Assim, conclui-se que o rito do CPPM é especial em relação ao CPP; é
detalhadamente descrito, inexistindo omissão; e atende perfeitamente à Ampla
Defesa e ao Contraditório. Dessa forma, não há motivos para aplicar os arts. 396 e
396-A da Legislação Processual Comum.
Ante o exposto, conheço e rejeito a preliminar de nulidade do Processo
pela ausência de aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP por falta de amparo legal.

IV
-
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA
ANTE
A
OMISSÃO
DO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).

7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
14/26
A DPU requer a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), conforme determina o art. 28-A do CPP.
Não assiste razão à Defesa.
O ANPP foi instituído pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a
qual inseriu o art. 28-A na Legislação Processual Comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
O Acordo ganha impulso na seara Comum quando o réu confessa a
prática do delito, aceitando a imposição imediata de sanções distintas das privativas
de liberdade para não ser processado.
Segundo Renato Brasileiro Lima:
“(...) cuida-se de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente
homologado pelo juízo competente (...) celebrado entre o Ministério Público e o
autor do fato delituoso — devidamente assistido por seu defensor —, que confessa
formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de
certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do Parquet
de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se,
não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença
seja integralmente cumprida (...)” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
processo penal: volume único — 8ª ed. rev. atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, pag.
238).
O instituto mitiga a obrigatoriedade da Ação Penal, porquanto oferece
às partes a possibilidade de transacionar acerca do oferecimento da Denúncia.
No entanto, a Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores
basilares da Hierarquia e da Disciplina, bem como na proteção da ultima ratio do
Estado, não permite, em regra, a disposição da Persecução Penal.
A JMU tem características essenciais, das quais duas se destacam: a
celeridade, na qual se insere a existência de apenas duas Instâncias (CJM/STM); e a
maior rigidez. Essas imposições justificam-se, pois os homens e as mulheres,
integrantes das Armas, são escravos da grandeza de servir. Torna-se imprescindível
que haja sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da Disciplina.
No tocante aos civis, na condição de eventuais agentes de crimes militares definidos
em Lei, o Sistema diferenciado da JMU exorta a manutenção das Forças Armadas,
as quais garantem paz social, soberania, ordem e progresso.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
15/26
Ademais, a JMU também existe para, pedagogicamente, introjetar, nos
civis e nos militares, o respeito, a preservação material e principiológica das Forças
Armadas, educando-os para a sustentação dos seus fundamentos constitucionais.
Nessa base, o Pacote Anticrime não inseriu o ANPP no CPPM. A
omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizar o Acordo no
ordenamento Castrense.
A opção legislativa em excluir o Acordo do âmbito militar sobressai ao
se comparar o art. 14-A do CPP com o art. 16-A do CPPM, ambos positivados pela
Lei n° 13.964/2019.
Os dispositivos tratam do mesmo assunto e possuem redações
praticamente idênticas, confirmando que o Pacote Anticrime, quando almejou
estender os institutos da Legislação Comum à Castrense, fê-lo expressamente.
Assim, ao permanecer silente em relação à inserção do ANPP no Codex militar,
resta evidente ser inaplicável nos Processos desta Justiça, prestigiando o Princípio
da Especialidade.
A jurisprudência do STM confirma esse entendimento:
“(...)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
CONDENAÇÃO.
FURTO.
(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. (...) No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao
inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº
13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do
ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a
aplicação do benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na “Justificação” do
Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as
disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo
com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por
unanimidade. (...). Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade. (...)” (STM. Ap. nº 7000618-32.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 25.5.2021. Publicação: 9.6.2021).
Outrossim, entende-se que a aplicação do ANPP, no âmbito da JMU,
contraria a sua base “Principiológica” pelos seguintes aspectos, entre muitos outros:
- a ausência do ANPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM)
apenas exprime a cuidadosa preservação de sua sistemática, inexistindo, portanto,
qualquer omissão capaz de justificar a sua aplicação, na JMU, mediante a atração do
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
16/26
art.28-A do CPP;
- o legislador, ao prever o ANPP apenas no CPP, foi extremamente
cauteloso, pois identificou a sua incompatibilidade em relação ao Sistema Castrense;
- o ANPP foi idealizado para a Justiça comum, na qual o autor e o
ofendido, em regra, não convivem diuturnamente na mesma Organização Militar
(OM);
- as eventuais ofensas aos Princípios constitucionais basilares da
Hierarquia e da Disciplina somente são bem mensuradas pelo perspicaz
conhecimento da “vida castrense”, não podendo ser restabelecidos mediante a
aplicação do inovador ANPP;
- a JMU, com especial previsão constitucional, foi estruturada para
tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à sociedade e, para tanto, deve
manter intactos os seus Princípios basilares;
- os Princípios basilares e os valores desta JMU foram preservados ao
longo de nossa história institucional, patrimônio este consolidado que não pode ser
perigosamente ameaçado por inovadores e controversos entendimentos jurídicos;
- nesse rumo, a JMU diferencia-se da Justiça Comum, utilizando
normas mais rígidas para cumprir o seu mister, na medida em que tutela a última
ferramenta de defesa da sociedade;
- o exercício diferenciado da Jurisdição Militar tem sentido, pois, além
de todas as ações penais militares serem públicas, foi edificada para,
pedagogicamente, reprimir os crimes praticados por militares e civis, os quais ainda
não perceberam a importância das Forças Armadas para a defesa de todo o
patrimônio material, imaterial e humano do País;
- a aplicação do ANPP fragmentaria a atuação do STM, considerando-
se que as infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos representam grande percentual dos feitos submetidos à
JMU; e
- o STM, em diversas outras ocasiões (PL e PEC), tem rechaçado
propostas que descaracterizam a JMU [por exemplo: o art. 366 do CPP, a Lei nº
9.099/95 e o Processo Restaurativo (PL 9.436/17)], as quais desprezam os seus
essenciais misteres constitucionais.
Assim, a aplicação do ANPP no âmbito da JMU não oferece resposta
proporcional para fatos criminosos desferidos contra a ultima ratio do Estado.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
17/26
O referido Acordo guarda enorme potencial para desfigurar a especial
moldura da JMU, a qual apenas terá eficácia plena quando todos os operadores do
Direito identificarem a sua íntima e indelével ligação com a “Defesa Nacional”.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, seja para os civis
ou integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que
sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia. Será passo
insensato que empurrará as tropas para a desobediência, transmudando-as em
milícias, como se verifica em algumas partes do mundo. O tratamento jurídico
leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os austeros ritos de
procedimento castrense.
Ante o exposto, torna-se evidente que o ANPP não encontra
aplicabilidade na JMU, pois fere os seus princípios basilares.
Nessa base, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença condenatória,
suscitada pela DPU, pela não aplicação do ANPP, por falta de amparo legal.

V - NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS.

Trata-se de preliminar arguida, de ofício, pela Ministra Revisora, a
qual votou pela declaração da nulidade, ante ausência de Alegações Finais escritas
(art. 428 do CPPM).
Com todo o respeito à eminente Ministra Revisora, Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, entende-se que inexistiu nulidade. Isso
porque a dispensa de Alegações Finais escrita foi requerida pelas partes, não
causando prejuízo para o réu. Ademais, a matéria se encontra preclusa.
Após o interrogatório, o Juiz Federal da 12ª CJM questionou se as
partes dispensariam as diligências e as Alegações Finais escritas (arts. 427 e 428 do
CPPM). A Defesa e a Acusação concordaram em dar seguimento ao Processo sem
os referidos atos processuais. Assim, o Juízo proferiu Sentença monocraticamente,
condenando o ex-militar. (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012- Evento 33, vídeos
3 e 4)
A DPU apelou da Decisão condenatória (APM n° 7000035-
12.2019.7.12.0012– Evento 42).
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
18/26
Em 13.11.2020, o STM, por maioria, acolheu preliminar suscitada pela
PGJM, anulando a Sentença e fixando a competência do Colegiado de 1° grau para
processar e julgar a presente APM. O Tribunal ressaltou que o Conselho deveria
revalidar ou não os atos processuais (Ap n° 7001094-07.2019.7.00.0000 – Evento
69).
O Juízo da 12ª CJM convocou o CPJAer. Na audiência, a Defesa
argumentou que a instrução deveria ser repetida. No entanto, o Conselho entendeu,
por unanimidade, que a ratificação pelo Colegiado seria suficiente para o
seguimento da instrução (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012– Evento 78).
A Decisão foi publicada em 16.7.2021, contudo a DPU não a
impugnou. Nesse contexto, deixou de arguir a matéria nos debates orais e na
Apelação. Dessa forma, a matéria se encontra preclusa.
Ademais, o CPPM evita beneficiar a parte que praticou a conduta
causadora da nulidade:
Impedimento para a argüição da nulidade
Art. 501. Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou
para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte
contrária interessa.
No presente caso, a DPU e o MPM abdicaram de apresentar a Peça
(APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012– Evento 33, vídeo 3). Dessa forma, aceitar a
anulação do Processo seria prestigiar quem gerou a suposta nulidade.
Além disso, a falta de Alegações Finais escritas não prejudicou a
Defesa.
O Processo Penal Castrense possui rito próprio, no qual as partes
possuem 3 (três) horas para debater sobre as provas produzidas durante a instrução
(art. 433 do CPPM).
Assim, ao contrário do Processo Penal comum, em que as Alegações
Finais escritas são a última oportunidade para as partes se manifestarem, nas APM, a
Acusação e a Defesa podem defender as suas teses na Audiência de Julgamento.
Os debates orais foram realizados. A Acusação requereu a
condenação do réu, enquanto a Defesa, após levantar e apresentar seus argumentos
para o Conselho, solicitou a absolvição do réu. (APM n° 7000035-
12.2019.7.12.0012– Evento 97, vídeos 3 e 4).
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
19/26
Repise-se que, nesse momento Processual, a DPU não arguiu a
discutida nulidade processual. Ao contrário, elogiou a dispensa das Alegações
escritas, pois prestigiou a celeridade da Justiça Castrense (APM n° 7000035-
12.2019.7.12.0012– Evento 97, vídeo 4, 1:30).
Por fim, este Tribunal possui precedentes confirmando a possibilidade
de as partes dispensarem a apresentação das Alegações Finais escritas:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. (...). Na hipótese, descabe falar em nulidade da Ação Penal por
ausência das Alegações Finais do MPM e da Defesa eis que as Partes optaram
por apresentá-las oralmente na oportunidade do Julgamento. (...). Rejeição da 1ª
preliminar, por maioria. Rejeição das demais preliminares, por unanimidade.
Desprovimento do Apelo, por unanimidade. (...).” (STM. AP nº 7000443-
09.2018.7.00.0000. Relator: Min Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento: 13.11.2018. Publicação: 29.11.2018); (Grifo nosso.)
“(...) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DE ALEGAÇÕES ESCRITAS. ART. 428 CPPM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE SE MANTÉM. Situação em que as partes concordaram,
livremente, em não apresentar as suas Alegações Escritas, previstas na fase do
art. 428 do CPPM, optando por fazê-las oralmente durante a sessão de
julgamento. Não há que se falar em violação aos primados constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, eis que as partes
tiveram tratamento paritário e apresentaram suas razões de forma oral,
atendendo os ditames dos referidos princípios. Além da anuência das Partes, o
processo teve duração razoável, o acesso à Justiça foi garantido, as concretizações
do devido processo legal e de seu conteúdo mínimo foram observadas, além do
que não restou demonstrado qualquer prejuízo para as Partes. Não se observa
prejuízo aos direitos e garantias constitucionais quando as Partes, de comum
acordo, dispensam o oferecimento das Alegações Escritas previstas no art. 428
CPPM. Precedentes desta Corte. Embargos rejeitados. Decisão Majoritária. (...).”
(STM. EI nº 0000133-17.2016.7.09.0009. Relator para o Acórdão: Min Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 4.10.2018. Publicação:
15.10.2018). (Grifo nosso.)
Dessa forma, não se vislumbra nulidade nos autos, pois a dispensa da
Peça Processual foi acordada entre as partes, não gerou prejuízo à Defesa e, além
disso, a questão restou preclusa.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo, ante a
ausência de Alegações Finais escritas, por falta de amparo legal.

MÉRITO.
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
20/26

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

I — MATERIALIDADE E AUTORIA.

O ex-S2 LEÃO foi denunciado pelo crime de Uso de Documento Falso
(art. 315 do CPM), porquanto apresentou Certificado de Conclusão do Ensino
Médio inverídico, com o fim de concorrer a uma vaga no CESD organizado pela
ALA/8.
O delito foi amplamente comprovado.
O réu assumiu a compra do Diploma e a utilização perante a
Administração. Afirmou que o ex-S2 JEFFERSON conhecia, pelas redes sociais, um
indivíduo que falsificava certificado e inseria informações inverídicas no sistema da
SEDUC-AM, em troca de dinheiro.
O apelante disse ter contratado a falsificação por R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais). Ressaltou que não conheceu o falsificador e estava arrependido
(APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 – Evento 33, vídeo 2).
As testemunhas foram uníssonas em narrar que o objeto era contrafeito
e o militar o apresentou no certame.
A Sra. VALDIZA AQUINO E SILVA, pedagoga da Escola Professor
José Bernardino Lindoso, afirmou que um integrante da Aeronáutica lhe apresentou
o documento, questionando a sua veracidade. A testemunha procurou a Direção e os
servidores verificaram a falsidade com base em consulta nos livros de registros do
Estabelecimento de Ensino.
A pedagoga explicou que, quando o aluno solicita o Certificado,
obrigatoriamente assina um requerimento. Da mesma forma, quando o Diploma é
entregue, o interessado firma um recibo. Além disso, informou que todo estudante
matriculado na Rede Estadual recebe um código do sistema. Ante a inexistência das
citadas assinaturas e do código, constatou-se que o apelante nunca frequentou o
Colégio (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 – Evento 15, vídeo2).
DIANA KLISSIA MARREIRA LEÃO (informante), mãe do
recorrente, confirmou que o seu filho não estudou na Escola Professor José
Bernardino Lindoso. Afora, disse que o apelante está concluindo o Ensino Médio no
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
21/26
SESI. Por fim, ressaltou que o réu possui boa conduta, sendo o crime apurado nestes
autos fato isolado na vida do ex-soldado (APM n° 7000035-12.2019.7.12.0012 –
Evento 33, vídeo1).
Outras provas confirmaram a prática da infração.
A Ficha de Seleção de Soldado de Segunda-Classe (FSSD2)
comprovou que o apelante participou do Processo Seletivo para o Curso de
Especialização de Soldados CESD/2017 (IPM n° 7000200-93.2018.7.12.0012 –
Evento 8, DILIGENCIAS5).
A presença do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do
Histórico Escolar no Processo Administrativo referente à Seleção demonstrou o uso
do documento perante a Administração Castrense (IPM n°
7000200-
93.2018.7.12.0012 - Evento 1, IP-PROCE1, pags. 32 e 33).
Por fim, a Declaração da SEDUC-AM escancarou a falsidade. O órgão
afirmou inexistirem informações de que o recorrente concluiu o Ensino Médio.
Inclusive, no último registro encontrado, constou que o ex-soldado fez o 2°
(segundo) ano na Escola Ernesto Penafort em 2015 (dois mil e quinze). Por fim, a
Secretaria registrou, com solidez, que o apelante nunca estudou no Colégio
Professor José Bernardino Lindoso (IPM n° 7000200-93.2018.7.12.0012 – Evento 1,
IP-PROCE1, pag. 34).
Assim, pelas provas obtidas, existem elementos comprobatórios da
materialidade e da autoria.

II – CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIDADE GROSSEIRA. ATIPICIDADE.

A DPU insurge-se, alegando a atipicidade da conduta. Defende a
inaptidão do objeto para enganar. Para além, argumenta que o Certificado, por estar
sujeito à verificação por órgão estatal técnico e especializado, nunca ludibriaria a
Administração, configurando crime impossível.
A tese não merece prosperar.
A tentativa inidônea ocorre quando a conduta é absolutamente incapaz
de gerar o resultado ilícito, diante da total ineficácia dos meios empregados ou da
completa impropriedade do objeto (art. 32 do CPM).
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
22/26
No presente caso, o Certificado possuiu características semelhantes às
de um documento público.
Nesse sentido, constou em sua cártula: carimbos da SEDUC-AM;
número de registro; referências a regulamentos estaduais; assinatura de autoridades
públicas, com citação da portaria de nomeação; e matérias cursadas, com suas cargas
horárias. Dessa forma, é inviável argumentar que a falsificação foi grosseira ou
incapaz de gerar o resultado pretendido (IPM n° 7000200-93.2018.7.12.0012,
Evento 1, 1-IP-PROCE, pags. 33/34).
O documento foi aceito pela Comissão de Processo Seletivo, a qual
passou a analisar o Certificado com outros Diplomas apresentados pelos demais
candidatos.
Em determinado momento, a Aeronáutica encaminhou ofício para a
SEDUC com o escopo de verificar a veracidade. Nesse momento, a fraude veio à
tona.
O êxito criminoso no CESD/2017 era plenamente possível. Para tanto,
bastaria que a OM não realizasse a verificação ou que a SEDUC-AM, por descuido,
não percebesse a falsidade.
Ademais, a proposta do falsificador dirigida ao ex-S2 prometia
inserções de dados nos sistemas estaduais. Nesse contexto, o ex-soldado poderia
obter o êxito no Curso se o contrafator cumprisse a sua promessa.
Assim, o falso possuía potencial de gerar a aprovação indevida no
certame, sendo inviável defender que o resultado era totalmente inalcançável.
Apesar da discussão sobre a possibilidade do êxito na competição,
frise-se que o Uso de Documento Falso é um delito classificado como formal.
Assim, a sua consumação ocorreu quando o agente apresentou o Diploma para a
Administração Castrense, sendo irrelevante perquirir acerca da obtenção do
resultado naturalístico.
Em recentes julgamentos de casos muito semelhantes, este Tribunal
decidiu da seguinte forma:
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO
DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS
REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 2. No
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
23/26
tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange
a esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), por intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu
critérios para a aplicação do referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes
cometidos por militares. 3. Não há nulidade do processo por violação do devido
processo legal pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP
Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo
procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas
regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. 4. O uso de
documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se
consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a
ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense. 5. A conduta do
Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno e
prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a
uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsumi
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não provida.
Decisão por unanimidade. (...).” (STM. Ap nº 7000142-57.2021.7.00.0000.
Relator: Min CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 17.2.2022. Publicação:
29.3.2022); (Grifo nosso.)
“(...) EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº
11.719/08. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FALSO. TESE DE ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO.
REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE
INOMINADA.
REDUÇÃO.
PENA
IMPOSTA.
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face
da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico,
pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Precedentes
do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Em observância ao princípio da
especialidade (lex specialis derrogat legi generali), as disposições previstas no
Código de Processo Penal Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08,
que alterou os artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum.
Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as
normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento falso (art. 315 do
CPM) o ex- Soldado da Aeronáutica que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, apresenta certificado de conclusão do ensino médio e
histórico escolar falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do
Pessoal, para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de Cabos
(CFC) 2017. Não prospera a tese defensiva de "crime impossível", nos moldes do
art. 32 do Código Penal Militar, quando o meio empregado para a consecução da
fraude revelar-se idôneo e eficaz ao fim almejado. Os princípios da razoabilidade e
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
24/26
da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão
de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para
minorar a reprimenda. Decisão unânime. (...).” (STM. Ap nº 7000275-
02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 9.12.2021. Publicação: 17.12.2021).
A conduta adequou-se perfeitamente ao crime de Uso de Documento
Falso (art. 315 do CPM). A consumação ocorreu com a mera apresentação do
Diploma à Administração. Ressalta-se que o objeto possuía condições de ludibriar,
porquanto apresentava características semelhantes aos demais certificados da
SEDUC-AM.
Por fim, citam-se trechos do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar (PGJM), a qual, atuando como Fiscal da Lei, sustentou a manutenção da
condenação:
“(...) 30. Registro, por oportuno, que se trata de réu confesso: nas declarações
prestadas no Inquérito Policial Militar nº 7000200-93.2018.7.12.0012/AM (fls.
28/30 do arquivo 2-IP-PROCE do evento 47 do IPM) disse que adquiriu os
documentos pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sabendo que eram falsos e
que o fato se constituía em crime militar, tendo-os apresentado à Administração
Militar porque (...) queria ficar na FAB e queria a promoção (...); em Juízo
(arquivo 2-VIDEO do evento 35 da APM), disse que não estudou na Escola
Estadual Professor José Bernardino Lindoso, que apresentou a documentação falsa
junto a FAB para concorrer a vaga de S1, que um colega chamado Jefferson
possuía um contato, no Facebook, com uma pessoa da Secretaria de Educação
(SEDUC), que poderia providenciar o certificado falso. Jefferson teria viabilizado a
aquisição do certificado e que recebeu fotos sobre a inserção de seus dados no
sistema da SEDUC, tendo pago entre R$ 100 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) para adquirir os documentos falsos, afirmando, ainda, estar
arrependido da conduta praticada.
(...)
32. Efetivamente, a conduta encetada não se traduz em crime impossível (art. 32 do
CPM), como alegado nas razões do apelo, tendo em vista que o meio utilizado pelo
então militar (falsificação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e
Histórico Escolar da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso) era
absolutamente idôneo para ludibriar a Administração Militar. Tanto é que o ora
apelante conseguir enganar as Autoridades Militares, num primeiro momento, com
o falso certificado. Ou seja, só não conseguiu maior êxito, porque as Autoridades
Militares procuraram certificar junto à Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade de Ensino do Amazonas - SEDUC/AM a veracidade dos documentos
apresentados, só constatando, a partir daí, as contrafações.
33. Portanto, é de se registrar que, embora o então Soldado Leão não tenha
conseguido êxito no prosseguimento do Curso de Especialização de Soldados -
CESD 2017, realizado no âmbito da Ala 8, em Manaus/AM, isso não significa que a
fé pública da administração militar não restou atingida, pois, caso as Autoridades
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
25/26
Militares não tivessem sido diligentes, o mesmo conseguiria a vantagem
almejada, em claro detrimento da ordem administrativa militar (Força Aérea
Brasileira).
(...)
35. Encerrando já tarde, temos por demonstradas as provas de autoria e
materialidade do crime de uso de documento falso (art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM), bem como que tal fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas de
extinção da punibilidade, pelo que a manutenção da condenação do ex-Soldado da
Aeronáutica Diego Leão Carneiro é medida que se impõe, pelo que a respeitável
Sentença de 1º Grau deve ser preservada, em todos os seus abalizados contornos.
(...).” (Ap n° 7000841-48.2021.7.00.0000 – Evento 9).
Assim, diante de todos os fundamentos apresentados, a condenação é a
medida correta, devendo a Sentença ser integralmente mantida.

III - CONCLUSÃO.

À evidência, a conduta perpetrada pelo ex-S2 DIEGO LEÃO
CARNEIRO configurou a prática ilícita de Uso de Documento Falso (art. 315 do
CPM).
As elementares do referido tipo penal encontram-se atendidas, pois,
deliberadamente, no intuito de participar de Processo Seletivo para o qual não
possuía os requisitos necessários, apresentou o contrafeito Certificado.
A autoria e a materialidade encontram-se demonstradas. A
culpabilidade está delineada, sobretudo, diante de seus elementos característicos: a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta
diversa.
Por isso, a pretensão acusatória deve prosperar. Dessa forma, impõe-se
a manutenção da Decisão atacada.
Ante o exposto, conheço da Apelação e nego provimento ao Recurso,
para manter incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/08/2022 00:05
:: 40001344044 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fe5d05aa2d49ea...
26/26
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344044v9 e
do código CRC 737e17d7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 9/8/2022, às 16:38:15
7000841-48.2021.7.00.0000
40001344044 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000841-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente no tocante às preliminares de incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar civis; de extinção da APM por ausência de condição de
prosseguibilidade; de violação do devido processo legal ante a ausência de aplicação do art. 396 e 396-A
do CPP; e de nulidade da Sentença devido a omissão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP).
Todavia, divergi da douta maioria quanto à preliminar de nulidade por violação do art. 428 do CPPM,
porquanto acolhia a questão para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais posteriores à
omissão na apresentação de Alegações Escritas.
No mérito, acompanhei a corrente majoritária com o fito de negar provimento ao Recurso e manter
incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dito isso, faço a presente declaração de voto para constar a Ratio decidendi.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE
CIVIS

Em sede preliminar, a Defesa suscita a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis, ipsis litteris:
"(...) É incabível o sujeito que não tenha mais a qualidade de militar seja punido por crime
tipicamente militar. Assim posto, a perda da categoria de militar impede a possibilidade
de ocorrência de rigor castrense do que fora licenciado.
A contar da data do licenciamento do acusado, não mais se dá sua subordinação ao
regime jurídico-penal militar, abonador de uma ideia-força à qual não mais se vincula o
acusado, de modo que sua condição de civil provoca a remessa dos autos à Justiça
Comum. (...)."
Em que pesem os argumentos defensivos, o pleito não merece acolhimento. Assim, bem fundamentou o
Conselho sentenciante, in verbis:
"Não é merecedora de êxito a alegação defensiva no sentido da incompetência da Justiça
Militar da União para julgar acusado no presente feito. Observa-se que no caso em tela o
réu possuía status de militar na época do fato, incidindo, portanto, a tese firmada pelo
Superior Tribunal Militar que, em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, assim consignou:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (IRDR
700042551.2019.7.00.0000)."
Como se vê, o posicionamento está em consonância com o entendimento consolidado do STM, o qual nos
orienta no sentido de que a condição do sujeito ativo do crime, seja ele militar ou civil, é indiferente para
fins de submissão à Jurisdição da JMU e que a perda a posteriori da condição de militar em nada altera a
competência da Justiça Castrense.
Nesse sentido, trago trecho esclarecedor do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7001290-
74.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente ministro desta Corte Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que assim dispôs, in verbis:
"(...) Vê-se que o julgamento de civis pela JMU tutela os bens jurídicos castrenses e
respalda-se na positividade máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 20,
inciso II; 92, inciso VI; 109, incisos IV e IX; 122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único;
e 125, § 4º, todos da CF.
Anoto inexistir, na Norma Adjetiva, pressuposto processual que vincule o
status de civil ou militar daquele a ser processado por esta Justiça. Outrossim,
não há falar em condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a
saber: a condição de militar das FFAA.
Admitir tais teses, como requer a defesa, seria atuar como legislador positivo, violando
regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. A propósito, cabe citar que
o CPPM, em seu art. 2º, trouxe os limites interpretativos da Lei Instrumental (...)." (Grifo
nosso.)
Destaca-se que a partir da análise do parágrafo único do art. 124 da Carta Maior, concluímos que o
legislador constituinte atribuiu à lei ordinária a definição acerca dos crimes militares e, também, sobre a
organização, a competência e o funcionamento da JMU. Em atendimento ao comando Constitucional, o
CPM tipifica os crimes militares e a Lei 8.457/92 (LOJM) dispõe sobre a JMU.
Nessa senda, a conduta imputada ao acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal previsto no art.
315, c/c o art. 311 do CPM, tratando-se de crime militar, consoante a definição do inciso II do art. 9º do
CPM, cuja competência é atribuída à JMU pelo art. 27 da LOJM, razão pela qual o feito foi julgado pelo
Conselho Permanente de Justiça, não havendo qualquer incompatibilidade com o ordenamento jurídico
vigente a submissão do ex-militar à jurisdição castrense em tempo de paz.
Os autos nos mostram que o apelante, ostentando a condição de militar da ativa, praticou a conduta
típica narrada na Denúncia e, como vimos, a competência para o processamento e o julgamento é
atribuída a esta Justiça Especializada.
Outrossim, o licenciamento do acusado, após o cometimento do delito, não afasta a competência da
Justiça Militar, em atenção ao princípio tempus comissi delitcti, consoante restou decidido no âmbito
desta Corte, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.00.000, que
desaguou na edição do enunciado nº 17 da Súmula do STM, o qual estabelece competir aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.
Não restam dúvidas de que o status do agente delitivo ao tempo do fato estabelece o órgão da Justiça
Especializada que será o competente para processá-lo e julgá-lo.
Assim, considerando que não se vislumbra a alegada incompetência arguida, deve a preliminar ser
rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para julgamento de civis em tempo de paz
arguida pela DPU.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA APM PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Sustenta a Defesa a ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, tendo em vista o
licenciamento do acusado, que, por atualmente ser civil, não deteria a legitimidade para figurar no polo
passivo.
Não lhe assiste razão.
Certo é que os pressupostos processuais devem ser aferidos em relação à existência do processo ou à
validade da relação processual. Sem eles, não se chega ao meritum causae.
A despeito das alegações formuladas pela Defesa, não há que se falar de falta de condição de
prosseguibilidade em virtude do licenciamento do réu. É irrelevante o licenciamento ulterior do agente,
uma vez que os fatos narrados na Denúncia se passaram no interior de organização castrense, quando o
acusado ainda ostentava a condição de soldado.
Sem embargo, o reconhecimento de quaisquer condições da ação ou pressuposto processual deve advir
do Parlamento, não do intérprete. Nesse mister, inexiste na Norma Adjetiva Castrense qualquer
determinante ou pressuposto processual que vincule o status de civil ou militar daquele a ser processado
pelo crime capitulado no art. 315, c/c o art. 311 do CPM. Cabe citar que o CPPM, em seu art. 2º, trouxe os
limites interpretativos da Lei Instrumental, verbis:
Interpretação literal
Art. 2º A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas
expressões. Os têrmos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se
evidentemente empregados com outra significação.
Interpretação extensiva ou restritiva
§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for
manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é
mais ampla, do que sua intenção.
Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal
§ 2º Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando:
a) cercear a defesa pessoal do acusado;
b) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza;
c) desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo.
Repiso, inexiste no CPPM condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a saber: a condição
de militar da ativa. Admiti-la, como requer a Defesa, seria atuar como legislador positivo, violando regra
de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo.
Sobre a questão, já se pronunciou o STF no seguinte sentido, in litteris:
"EMENTA: Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar. Crime de abandono de posto
(CPM, art. 195). Paciente que não ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta de
condição de prosseguibilidade da ação penal por crime propriamente militar (...) O fato
de o paciente não mais integrar as fileiras das Forças Armadas não tem
qualquer relevância sobre o prosseguimento da ação penal pelo delito tipicamente
militar de abandono de posto, visto que ele, no tempo de crime, era soldado da
ativa. Com efeito, essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma nova
modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade (...)". (HC n°
130.793/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Segunda Turma/STF, julgado em 10.10.2016 e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
publicado no DJe em 11.10.2016).
Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade suscitada pela
DPU, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (AUSÊNCIA DE
APLICAÇÃO DO ART. 396 E 396-A DO CPP)

Em sede preliminar, a Defesa suscita a incidência de nulidade por violação ao devido processo legal, uma
vez que, in litteris:
"(...) o Juízo de piso deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, o que
nulifica o processo, na medida em que suprimidas etapas relevantes tanto na
oportunização de manifestações da defesa como de etapas decisórias.
(...).
No caso em tela, houve uma ilegalidade qualificada em não ordenar a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no art.
396 do CPP. (...)."
Cediço ser a Norma Processualista Castrense a legislação que rege os atos judiciais praticados neste Foro
federal especializado e, somente em caso de omissão de disposições específicas, faculta-se a utilização
de sistema diverso. A propósito, dispõem os arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em
tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for
estritamente aplicável.
Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção
ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. (...).
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar.
Pois bem. A despeito do rito processual próprio da Justiça Militar não contemplar a figura da resposta à
acusação, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de arrolamento de testemunhas, de
oferecimento/juntada de documentos, de proposição de requerimentos pela Defesa, bem como, após a
adesão ao procedimento estipulado no art. 400 do Código de Processo Penal ordinário, do interrogatório
como último ato referente à prova oral. Vê-se, com clareza, restarem assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e os recursos a eles inerentes, consoante preconizado no texto
constitucional.
Cumpre-me observar que a adoção de um procedimento diverso do previsto pelo CPPM não deve ser
seguido em face da sua especialidade. Penso que, quando a diferença da legislação se dá pelo fato de
uma delas ser de cunho especial, não há falar em ponderação para melhor adequação ou para beneficiar
o acusado, uma vez que se estaria diante de regras disciplinadoras de situações diversas, previamente
observadas e normatizadas pelo legislador.
Relembro que, na espécie, foi oportunizada a apresentação de rol de testemunhas pela Defesa (eventos
16 e 19 da APM); o interrogatório do réu ao fim da instrução processual (evento 31 da APM); a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
possibilidade de fazer juntada de documentos, diligências e alegações finais (evento 34 da APM), o que
inclusive foi dispensado pela d. Defesa. Inexiste, portanto, qualquer mácula e fundamento para que este
Tribunal Superior determine que o procedimento do CPPM ceda em prol da aplicação do CPP comum.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela DPU, por entender suficientes as disposições do CPPM
quanto ao tema.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A OMISSÃO DO OFERECIMENTO DO ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A Defesa Pública pleiteia a nulidade da Sentença a fim de que os autos retornem à primeira instância
para que o MPM venha se manifestar, de maneira fundamentada, acerca do oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP).
Não assiste razão à Defesa.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar. Tal aplicação
violaria o princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Em outras palavras, somente a falta de um regramento específico possibilitaria a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar o regime processual penal comum e o regime processual
penal militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Este é o entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual é inaplicável o ANPP nesta Justiça
Especializada, conforme os precedentes abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART.
315 DO CPM). PRELIMINAR. INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. (...). APELO
DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça Militar, em
face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico
específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade (...). Apelo defensivo
provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime. (Apelação nº 7000275-
02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento:
09/12/2021. DJE: 17/12/2021). (Grifos nossos).
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA DEMANDA.
INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa a concessão de medida liminar em
virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do Código de
Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não Persecução
Penal - ANPP, suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da denúncia,
para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, requereu a DPU ao Juízo a quo a
intimação o Parquet Milicien para o oferecimento ao acusado do Acordo de Não
Persecução Penal, novidade legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal,
argumentando, para tanto, que o agente satisfaria os requisitos legais exigidos no citado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
dispositivo, pugnando, ao final, pela abertura de vista ao Ministério Público Militar para
que se manifestasse sobre a oferta do benefício. No entanto, o entendimento
majoritário desse STM interpreta que o alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não
sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar,
sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus desprovido. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº 7000764-39.2021.7.00.0000. Relator: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 02/12/2021. DJE: 03/02/2022).
(Grifos nossos).
Ademais, ainda que se admitisse a aplicação do referido instituto, este não é um direito subjetivo do réu.
Tal Acordo é uma faculdade do Ministério Público e sua proposta deveria ter sido efetuada antes do
oferecimento da Denúncia, conforme posicionamento da Primeira Turma do e. Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). (...). 2. O ANPP se
esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua
recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de
oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra
a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em
conformidade com a lei então vigente. (...). 5. Agravo regimental a que se nega
provimento com a fixação da seguinte tese: "o acordo de não persecução penal (ANPP)
aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a
denúncia". (HC 191464 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma.
Julgado: 11/11/2020. DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020). (Grifo nosso).
Dito isso, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 428 DO CPPM)

Suscito ex officio a nulidade do feito a partir da fase de apresentação das Alegações Escritas, tendo em
vista o incluso nas Atas insertas nos eventos 34 e 78 da Ação Penal Militar, por verificar a supressão de
etapa indispensável ao julgamento do feito.
Sistematicamente tenho me posicionado perante este Tribunal pela essencialidade da observância do art.
428 do CPPM, no que diz respeito à necessidade de abertura do prazo sucessivo de 8 (oito) dias para
apresentação dos memoriais escritos pelas partes.
O presente feito foi objeto de nulidade reconhecida por esta Corte, uma vez que não respeitou o Princípio
do Juiz Natural (evento 52 da APM). Após o retorno dos autos à instância de origem para novo Julgamento
pelo Conselho Permanente de Justiça, observo que a Defesa pugnou, sem sucesso, pela realização de
novo interrogatório e pela apresentação dos memoriais escritos.
Tal circunstância, somada à dispensa de Alegações Escritas, conforme Ata inclusa no evento 34, fez com
que o acusado fosse julgado sem a observância do art. 428 do CPPM, com o que não se pode concordar.
Cumpre ressaltar que, conforme tese minoritária da presente Corte Castrense, descrita na Apelação nº
0000133-17.2016.7.09.0009, pelo voto vencido do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, em que o
acompanhei, em conjunto com o Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, foi declarada a nulidade do
feito, a partir da fase das Alegações Escritas, a fim de que fosse observado o referido dispositivo
processual.
As partes não podem abdicar de ato processual essencial ao processo. In casu, a Defesa e o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
representante ministerial nada requereram na fase do art. 427 do CPPM e, dando por superada, também,
a fase do art. 428 do mesmo códex, anuíram com o imediato julgamento do feito.
Conforme se observa, as partes se esquivaram de etapa indispensável destinada à análise das provas
obtidas durante a instrução processual. Com efeito, é nessa ocasião que o Parquet ratificará a Exordial
acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em juízo.
Igualmente, a Defesa deve utilizar-se do prazo legal para que, de forma refletida, adote a melhor
estratégia jurídica indo ao encontro dos interesses do réu. O texto normativo Constitucional garante o
respeito ao princípio do devido processo legal, ao dispor no inciso LIV do art. 5º que: "ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal".
Certo é que o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são respeitadas, ou seja,
necessária a presença de um juiz natural, a garantia da não-autoincriminação, o exercício do
contraditório e da ampla defesa, a preservação da situação jurídica de inocência, a inadmissibilidade das
provas obtidas ilicitamente, entre outras.
Ora, não há falar em respeito às características inerentes ao due process of law se diante de um feito
criminal, simplesmente, se opta por desconsiderar fase primordial ao julgamento da causa. Por outras
palavras, o desrespeito ao disposto no art. 428 do CPPM não encontra respaldo em qualquer motivação
minimamente idônea.
O princípio da razoável duração do processo insculpido no inciso LXXVIII do art. 5° da CF/88 dispõe que:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo objetiva proteger, em especial, o
jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do
processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos
fundamentais das partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena
de criar situações ilegais e extremamente injustas. (...) Essa preocupação com a demora
excessiva do processo é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto,
a celeridade prejudicará direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a
qualidade do resultado da prestação jurisdicional." (Manual de Direito Processual Civil. 8ª
Edição. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143).
In specie, as partes atropelaram regra jurídica de ordem pública e natureza cogente, dispondo sobre ela,
sem qualquer justificativa minimamente plausível. Conforme demonstrado, o desrespeito ao art. 428 do
CPPM afeta o interesse do réu em ter um pronunciamento refletido, tanto do órgão acusatório, quanto
defensivo, com base nos elementos de prova produzidos na instrução processual e com a devida
observância do direito de manifestação por escrito no prazo de 8 (oito) dias.
É imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada. Não bastasse, sabe-se que os Conselhos de Justiça
são constituídos, em sua maioria, por juízes leigos que, uma vez surpreendidos na argumentação jurídica
levada a cabo, tão somente, na sustentação oral prévia ao julgamento, podem não ter o tempo adequado
para processar a informação sustentada, trazendo com isso inequívoco prejuízo ao sentenciado.
A previsão inserta no inciso IV do art. 500 do Código Processual Castrense dispõe que: "Art. 500. A
nulidade ocorrerá nos seguintes casos: IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial
do processo. (...)." Como se antevê, a inobservância do devido processo legal ao argumento de
"privilégio" à celeridade processual macula de ilegalidade formalidade essencial ao processo, isto é, a
observância do art. 428 do CPPM.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça Militar:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
"APELAÇÃO - CONDENAÇÃO DE PRAÇA COMO INCURSO NO ART. 290 DO CPM - PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. -
Encerramento de instrução criminal - após oitiva da última testemunha,
consulta das partes sobre produção de prova - Conselho Julgador deu início ao
respectivo julgamento sem apresentação de alegações finais escritas. - Regra
processual não observada - Supressão do art. 428 do CPPM - A ausência de
abertura do prazo previsto para a apresentação de alegações finais fere os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. - Preliminar de
nulidade arguida de ofício - Art. 500, inciso IV, do CPPM - acolhimento por esta Corte. -
Decisão por maioria." (Apelação FO 50899 MS 2008.01.050899-6, Relator Ministro Carlos
Alberto Marques Soares, julgada em 21/8/2008, DJ de 3/10/2008); (Grifo nosso.)
"APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE
PROCESSUAL ESSENCIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. NULIDADE.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO. A supressão das fases processuais previstas nos
artigos 427 (diligências) e 428 (alegações escritas) do CPPM, ainda que assim
assintam as partes, erige-se como causa de nulidade, ex vi do art. 500, inciso
IV, do mesmo Codex, haja vista que compromete a apuração da verdade
substancial e, consequentemente, prejudica o acusado no tocante ao exercício
do contraditório e da ampla defesa. Ordenada a baixa dos autos à instância de
origem para regular observância do que estabelecem os artigos 427 e 428, ambos do
CPPM. Preliminar de nulidade acolhida por maioria." (Apelação 0000074-
54.2007.7.01.0401, Relator Ministro José Américo dos Santos, julgada em 10/12/2012, DJe
de 31/1/2013). (Grifo nosso.)
Diante o exposto, voto pela declaração da nulidade ex officio de todos os atos processuais posteriores à
omissão da fase processual do art. 428 do CPPM, determinando o retorno dos autos à Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que seja aberta vista às partes para o oferecimento de Alegações
Escritas.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-S2 DIEGO LEÃO CARNEIRO e contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), a qual condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois)
anos.
Em suas Razões (evento 1), a Defesa pugna pela absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea
b[1], do CPPM, sustentando:
"(...) tal conduta é atípica, pois os documentos falsificados estavam sujeitos à verificação
por órgão estatal técnico e altamente especializado na matéria em questão, bem como
não possuem condições de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar fato juridicamente
relevante, pois ora sendo analisados demonstrariam evidente a falsificação.
Desta forma, tão logo constatadas as fraudes, não houve qualquer oportunidade e
possibilidade de tal conduta prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar fato
juridicamente relevante. (...)."
O Apelo não merece provimento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
Da materialidade
Os delitos inseridos no capítulo V[2] do Título VII[3] do CPM têm por finalidade proteger a administração
militar contra a falsidade de documentos. Entende-se, por documento, segundo a teoria estrita ou
formalista, todo escrito destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um fato que produza
efeitos no campo jurídico. Desta forma, percebe-se que, para a teoria formal, o documento reveste-se de
ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o documento falso não necessariamente
precisa ser escrito, basta para tanto que seja qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde
que possua relevância jurídica. Observa-se da atenta leitura do §2º do art. 311[4] que nitidamente esta
foi a teoria adotada pelo CPM.
Segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a falsidade será reconhecida como crime
militar sempre que tiver o condão de:
"afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública de que seu
funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre, geralmente, quando
o agente postula perante a Administração Militar ou altera documento utilizado em
serviço." (Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012. 2ª ed. p. 1379).
In casu, tem-se a Declaração da Secretaria de Estado e Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas, de
28/9/2017, oriunda da Escola Estadual Prof. José Bernardino Lindoso (evento 1, doc. 1, fl. 34, do IPM), em
que atesta, in verbis:
"Declaramos para os devidos fins que não consta em nossos registros no livro e folha a
conclusão de ensino do aluno DIEGO LEÃO CARNEIRO, código SIGEAM: 116838-8,
NASCIDO EM 23/8/1995, filho de EDIVANEI DE SOUZA CARNEIRO e DIANA KLISSIA
MARREIRA LEÃO. Afirmamos ainda que o referido aluno nunca estudou neste
estabelecimento de ensino e que consta no sistema a última matrícula registrada no ano
de 2015 na Escola Estadual Ernesto Penafort na 2ª Série do Ensino Médio. (...)
Portanto, o Certificado com n° de Registro, livro e página NÃO correspondem
ao do referido aluno." (Grifos no original.)
Como se vê, restou constatada a falsidade do certificado inserto no evento 1, doc. 1, fls. 32/33, do IPM,
que serviu de paradigma para a análise da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Apurou-se,
inclusive, que o apelante nunca estudou na Escola Estadual Prof. José Bernardino Lindoso.
Portanto, o objetivo perpetrado pelo falsário era o de, mediante a utilização de documento de natureza
pública falso, comprovar os requisitos escolares exigidos para o ingresso no Curso de Especialização de
Soldados de 2ª classe CESD/2017 realizado na Ala 8. Ora, ainda que o mencionado documento não fosse
o único necessário para a matrícula no CESD/2017, certamente ele integrava o acervo solicitado pela
administração militar.
Logo, restaram incontroversas o uso e a falsidade documental.
Da autoria
No tocante à configuração da autoria delitiva, a instrução probatória foi apta a demonstrar a utilização
livre e consciente do certificado falso por parte do sujeito ativo. Nesse ponto, merece destaque o seguinte
trecho da Sentença hostilizada, in litteris:
"(...) A testemunha Valdiza Aquino e Silva reportou que trabalhava na Escola Professor
José Bernardino Lindoso e que ficou sabendo do fato narrado na denúncia por um militar.
Diante disso, ela procurou a direção de ensino e o secretário já havia feito a verificação
constatando que o réu nunca estudou naquela escola. Disse também que, de acordo com
a Secretaria de Ensino, o acusado jamais estudou naquela unidade escolar em virtude da
ausência de um código identificador de aluno (evento 15, doc. 2).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
A informante indicada pela Defesa, Diana Klíssia Marreira Leão, mãe do acusado,
assentou que seu filho não estudou na escola Professor José Bernardino Lindoso. E que
não soube informar como seu filho conseguiu o certificado falso. Disse, ainda, que ele
possui bom comportamento (evento 33, doc. 1).
Em seu interrogatório, o réu disse foi ludibriado pelo amigo Daniel Cardenes, que também
participava do processo de seleção perante a OM, e que um rapaz chamado Jefferson Igor
Carneiro de Aquino possuía um contato no Facebook para providenciar o certificado falso.
Ressaltou que o Jefferson viabilizou a aquisição do certificado, uma vez que ele
tinha o contato com uma pessoa da SEDUC para inserir os dados no sistema da
Secretaria de Educação, além disso, o réu informou que recebeu fotos sobre a
inserção de seus dados no mencionado sistema da SEDUC. Por fim, o acusado
informou também que pagou R$150,00 (cento e cinquenta reais) para adquirir o
referido diploma e que estava arrependido (evento 33, doc. 2). (...)." (Grifos nossos.)
Como se percebe, inexistem maiores controvérsias ou dúvidas sobre a autoria delitiva, pois o sujeito
ativo, de forma voluntária, fez a aquisição de certificado falso e o apresentou à Administração Militar com
o fito de ingressar no Curso de Especialização de Soldados de 2ª Classe.
Tipificação da conduta
A conduta perpetrada pelo réu alinha-se perfeitamente ao tipo de uso de documento de falso. Vide:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 315, c/c o art. 311[5], ambos do CPM. Ao réu não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual
se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Superadas a autoria e materialidade delitivas, passo à análise das teses defensivas.
Atipicidade da conduta e crime impossível
O argumento de atipicidade da conduta foi superado no tópico anterior. Todavia, em homenagem à
ampla defesa, destaco que não se pode falar em crime impossível, uma vez que o uso de documento
falso é delito de natureza formal e independe da produção de resultado naturalístico.
Em casos similares, esta Corte de Justiça Militar tem se posicionado pela não admissão da tese defensiva.
Por todos, cito o recente Aresto de relatoria do Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. (...). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
(...). O uso de documento falso é crime formal que se consuma quando o agente,
conhecedor da inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a
verdade acerca de fato juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira e, por
conseguinte, não é crime impossível a apresentação de documentação hábil a iludir o
homem médio, que se revela apta a alcançar o fim esperado. O crime impossível
pressupõe a total ineficácia do meio empregado como também a absoluta
impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra
qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação somente foi
descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000332-
20.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 10/2/2022. DJE:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 01/07/2022 09:40:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a377426e
21/2/2022.)
A identificação da falsidade do documento apresentado só veio a lume após as diligências da
Administração Militar visto inexistir erro grosseiro. Por isso, entendo ser absolutamente impróprio dar
guarida à tese defensória com fundamento no art. 32 do CPM. Nesse norte, vislumbro não ter ocorrido a
falsidade conhecida como perceptível ictu oculli. Desse modo, não há falar em atipicidade de conduta ou
em crime impossível.
Por fim, reconheço que o conjunto probatório colacionado aos autos está apto a trazer a convicção
necessária para a manutenção do veredito a quo, não subsistindo, pois, a insurgência.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que
condenou DIEGO LEÃO CARNEIRO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315, c/c o art.
311[6], ambos do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, o regime
inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade -, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de junho de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na
parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
[2] Da falsidade
[3] Dos crimes contra a administração militar
[4] §2° Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio
de aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato
juridicamente relevante.
[5] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[6] Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos. (...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398d550b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000841-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO LEÃO CARNEIRO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o
ex-Sd Aer DIEGO LEÃO CARNEIRO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no art.
315 c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da
pena pelo período de 2 (dois) anos.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para rejeitar as seguintes preliminares
suscitadas pela DPU: Nulidade do Processo ante a Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis;
Extinção da Ação Penal Militar pela ausência de condição de prosseguibilidade; Nulidade do Processo diante da
inexistência de Resposta à Acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) e Anulação da Sentença ante a omissão do
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). E, no mérito, para negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Diante disso, acompanhei o Ministro Relator no tocante à rejeição das questões preliminares e abri a
divergência em relação ao mérito do Recurso defensivo, por entender que a Sentença merece ser reformada
para absolver o Apelante do crime que lhe foi imputado, em razão da atipicidade da conduta, pelas razões que
passo a expor.
5. No presente caso, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes de Uso de Documento Falso e de
Falsificação de Documento previstos nos arts. 315 e 311 do Código Penal Militar por ter apresentado à
Administração Militar Certificado de Conclusão do Ensino Médio materialmente falso, com o intuito de concorrer
a uma vaga no Curso de Especialização de Soldados (CFC) 2017, realizado Ala 8, na cidade de Manaus/AM.
6. No entanto, mediante requisição efetuada pela autoridade militar no sentido de verificar a veracidade dos
certificados apresentados durante o processo seletivo, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de
Ensino do Amazonas - SEDUC/AM, por meio da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso constatou
que não consta em seus registros a folha de conclusão do ensino médio do ora Apelante (Evento 1, doc. 1, fl.
34 do Processo nº 7000200-93.2018.7.12.0012).
7. No entanto, na mesma Declaração emitida pela Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso consta a
informação do registro de matrícula na 2ª (segunda) série do Ensino Médio, no ano de 2015, na Escola Estadual
Ernesto Penafort.
8. Portanto, diante das informações constantes dos autos, observa-se que, embora tendo apresentado
Certificado materialmente falso, o Apelante já preenchia o requisito previsto na alínea "f" do item 2.8.3.1 da
Instrução Reguladora do Quadro de Soldados - ICA 39-22 para se habilitar à matrícula do Curso de
Especialização de Soldados (CESD) 2017, isto é, já havia concluído o 9º (nono) ano do Ensino Fundamental
(Evento 1, doc. 4, fl. 11, do Processo nº 7000091-79.2018.7.12.0012).
9. Dessa forma, rechaçadas as demais teses defensivas, entendo que, neste ponto, o Apelo Defensivo deve ser
provido, tendo em vista que a conduta praticada não possui capacidade de lesionar o bem jurídico tutelado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398d550b
pela norma penal. Assim, por se tratar de falso inócuo, em nada atenta contra a Administração
Militar.
10. Como cediço, os crimes constantes no Título VII do Código Penal Militar têm por escopo resguardar a
Administração Militar e, entre esses crimes, estão os delitos previstos nos seus arts. 311 e 315.
11. Nesse aspecto, convém transcrever os tipos penais imputados ao Apelante na Denúncia, in verbis:
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
(...)
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
12. Ambos os tipos penais possuem como elemento subjetivo o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de
praticar a conduta criminosa. Quanto ao elemento objetivo, vejamos as lições de Cícero Robson Coimbra Neves
e de Marcello Streifinger, in litteris:
"5.1 Falsificação de Documento
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é "falsificar", ou seja, criar,
fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então "alterar", ou seja, modificar um
documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele constante.
Nesta última forma, destaque-se, deve apenas haver a modificação, e não a supressão de
parte do documento, já que ter-se-ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do CPM,
que capitula o crime militar de "supressão de documento".
A falsificação, cumpre sempre lembrar, deve ser apta a causar erro naquele a que
se destina o documento, sob pena de ocorrência de crime impossível, restando apenas, se
o agente for militar (ou funcionário público, sujeito a lei disciplinar específica), a
responsabilização disciplinar. Nesse sentido, muito bem adverte Bitencourt acerca do
crime comum, correlato ao ora estudado: "No crime de falsificação de documento
público é necessário que o falsum seja suficientemente idôneo para provocar o erro
em outrem, sob pena de não configurar a infração penal descrita no art. 297".
(...)
5.5 Uso de Documento Falso
(...)
• Elementos objetivos: o núcleo da conduta é "fazer" (uso), ou seja, "usar". O autor usa
documento que é fruto de falsificação (art. 311 do CPM), falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), atestado ou certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou
não. É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento seja
apresentado pelo autor como objeto de prova, ou seja, usado para o fim a que se
dispõe, pois, se o autor promover a falsidade e ficar, tão somente, apresentando o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:17:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012398d550b
documento para autopromoção, não haverá lesão à objetividade jurídica, uma vez
que ele não iludiu a Administração Militar e, portanto, sucumbirá a tipicidade."
(Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson Coimbra Neves,
Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1795-1796; 1810-1811) (Grifos
nossos e no original).
13. Observando o entendimento doutrinário acerca do tema, percebe-se que o legislador quis deixar claro que
o fato praticado pelo indivíduo deve atentar contra a Administração Militar ou o serviço militar, sendo
indispensável que a conduta seja capaz de ludibriar e, ainda, lesionar o objeto jurídico tutelado. Assim, não
basta reconhecer, tão somente, a existência dos elementos objetivo e subjetivo do tipo para que a conduta
seja considerada como crime.
14. Assim, forçoso reconhecer nos presentes autos que o objeto jurídico resguardado pela legislação castrense,
qual seja, a Administração Militar, não foi lesionado diante da apresentação do certificado falso. Isto porque
não foi capaz de produzir o efeito jurídico para o qual foi apresentado, isto é, preencher, de maneira ilícita,
requisito exigido para a habilitação à matrícula no CESD/2017, quando, na realidade, tal requisito já se
encontrava satisfeito pelo candidato.
15. Ademais, não se desconhece que o Direito Penal é composto por um conjunto de princípios que norteiam a
sua aplicação no ordenamento jurídico, destacando-se, para este caso, o Princípio da Lesividade, entendendo a
doutrina que:
"O princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria) exige que do fato
praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Explicam ALICE
BIANCHINI, ANTONIO MOLINA E LUIZ FLÁVIO GOMES que o princípio da ofensividade:
'Está atrelado à concepção dualista da norma penal, isto é, a norma pode ser primária
(delimita o âmbito do proibido) ou secundária (cuida do castigo, do âmbito da
sancionabilidade). A norma primária, por seu turno, possui dois aspectos: (A) ela é
valorativa (existe para a proteção de um valor); e (B) também imperativa (impõe
uma determinada pauta de conduta). O aspecto valorativo da norma fundamenta o
injusto penal, isto é, só existe crime quando há ofensa concreta a esse bem jurídico.
Daí se conclui que o crime exige, sempre, desvalor da ação (a realização de uma
conduta) assim como desvalor do resultado (afetação concreta de um bem jurídico).
Sem ambos os desvalores não há injusto penal (não há crime)'
Tal como outros princípios já analisados, o da lesividade não se destina somente ao legislador,
mas também ao aplicador da norma incriminadora, que deverá observar, diante da ocorrência
de um fato tido como criminoso, se houve efetiva lesão ou perigo concreto de lesão ao bem
jurídico protegido." (Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral (arts 1º ao
120) / Rogério Sanches Cunha - 6. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 105-
106) (Grifos no original).
16. Por essas razões, em que pese reconhecer a gravidade de crimes dessa natureza, entendo que a
absolvição do Apelante é medida que se impõe, uma vez que a ausência de efetiva lesão ou, ainda, de perigo
de lesão à Administração Militar impede a configuração dos crimes imputados ao ex-militar.
Por essas razões, votei dando provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver
o ex-Sd Aer DIEGO LEÃO CARNEIRO dos crimes descritos arts. 315 c/c 311, ambos do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 30 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar